Tribunal: TJPA
Processo: 0804710-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804710-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: JASIVA FIGUEIRA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO. INTERNAÇÃO EM UTI. ROL DA ANS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento, o qual visava à suspensão de decisão interlocutória oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que havia deferido tutela provisória de urgência para obrigar a operadora a custear tratamento quimioterápico de paciente internada em leito de UTI. A decisão agravada também aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da paciente internada para tratamento oncológico; e (ii) determinar se é cabível a revisão da decisão monocrática em sede de Agravo Interno, diante da alegada ausência de negativa de cobertura e inexistência de urgência comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o periculum in mora está presente nas hipóteses de tratamento médico urgente, especialmente quando a paciente encontra-se internada em leito de UTI, como evidenciado nos autos.

A probabilidade do direito decorre do reconhecimento do direito à saúde como direito fundamental (CF, art. 6º e art. 196), sendo dever da sociedade e do Estado — incluindo prestadores de serviço de saúde — garantir assistência adequada.

A prescrição médica é suficiente para justificar a necessidade do tratamento, ainda que este não esteja expressamente previsto no rol da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de negativa formal da operadora não descaracteriza a urgência nem afasta o interesse de agir, quando há inércia no cumprimento da obrigação e risco iminente à saúde da parte autora.

A revisão das astreintes é matéria de mérito do Agravo de Instrumento, não cabendo sua análise em sede de Agravo Interno, que se limita à impugnação da decisão monocrática que apreciou tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de tutela provisória de urgência para custeio de tratamento oncológico é legítimo quando evidenciada a urgência por internação em UTI e prescrição médica, mesmo sem negativa expressa da operadora.

A internação hospitalar e a indicação médica de tratamento oncológico bastam para configurar o periculum in mora, autorizando a medida liminar.

A ausência de previsão no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2736100/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO
, interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
tendo como agravado
JASIVA FIGUEIRA PAIVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804710-92.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado contra decisão interlocutória oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Jasiva Figueira Paiva, visando ao custeio de tratamento quimioterápico.

Na origem, a parte autora pleiteou, em sede liminar, a autorização imediata do tratamento prescrito, o que foi deferido pelo juízo singular, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Diante do não cumprimento da medida, sobreveio decisão agravada reconhecendo a inércia da operadora, aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça e reiterando a obrigação de cumprimento da decisão em 12 horas, sob pena de majoração da sanção imposta.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo plano de saúde, conforme o ID 25760534.

O Agravo de Instrumento interposto pela operadora buscou a suspensão dos efeitos dessa decisão, o que foi indeferido pelo relator, culminando na interposição do presente Agravo Interno.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que
não houve negativa de cobertura ao tratamento requerido, já estando o mesmo autorizado, e, portanto, a ausência de negativa retira o interesse de agir da parte autora, conforme enunciados do CNJ.

Aduz que
não está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento tampouco urgência médica justificada por relatório clínico
.
Além disso, destaca que
em caso de improcedência do pedido, a operadora não terá meios de reaver os valores despendidos, o que impõe desequilíbrio contratual e financeiro à recorrente.

Ao final requer a reconsideração da decisão monocrática para fins de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; ou, não sendo este o entendimento, a submissão do recurso ao colegiado, com provimento final do Agravo Interno e consequente revogação da liminar concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Mérito:

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Com efeito, o agravante recorreu para reverter a decisão monocrática proferida por este Relator, a qual manteve a decisão do juízo
a quo
, a qual
entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão liminar para tratamento oncológico, indicado por médico
.

A recorrente alega que, no caso, não estariam presentes os requisitos autorizadores da para a concessão da liminar. Entretanto,
o
periculum in mora
resta evidenciado
tendo em vista a existência de declaração de internação informando nos autos que a paciente agravada estaria internada em leito de UTI, conforme ID 137073299 (autos originários).

Ressalte-se que, no contexto das ações que envolvem direito à saúde, em especial quando se trata de tratamento oncológico, a jurisprudência pátria, incluindo desta Corte, vem reiteradamente reconhecendo a urgência do provimento e a inversão da lógica tradicional do periculum in mora, que, nesses casos, recai sobre o beneficiário do plano de saúde.

Quanto à probabilidade do direito
, observa-se que o direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º), além de estabelecer que é dever do Estado e da sociedade garantir condições dignas de acesso à assistência médica (art. 196).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO . ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL . ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ, E ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, conforme prescrição médica, e se a negativa de cobertura configura dano moral.3 . Há também a discussão sobre a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e a necessidade de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta a obrigação do plano de saúde de custear tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente .5. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, quando prescrito por médico, é considerada abusiva e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ .7. A falta de prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil impede a análise do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2736100 DF 2024/0329836-6, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Por fim, quanto ao valor das astreintes fixadas, trata-se de matéria a ser enfrentada oportunamente, no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não se mostrando possível sua revisão nesta estreita via de agravo interno, que tem como objeto exclusivo a impugnação da decisão que apreciou pedido liminar.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025